Tribunal: TJPA
Processo: 0804407-36.2020.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10447 - Aquisição
Data de julgamento: 2023-08-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0804407-36.2020.8.14.0006

APELANTE: TELEVISAO LIBERAL LIMITADA

APELADO: ROMULO MAIORANA JUNIOR

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0804407-36.2020.814.0006

APELANTE: TELEVISÃO LIBERAL LIMITADA

APELADO:
R
Ô
MULO MAIORANA JUNIOR

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE
USUCAPIÃO DE BEM MÓVEL C/C MANUTENÇÃO DA POSSE E PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA C/ A CONCESSÃO DE LIMINAR – PEDIDO DE DESISTÊNCIA FORMALIZADO ANTES DA JUNTADA NOS AUTOS DA CARTA DE CITAÇÃO – APRESENTADA A DEFESA COM RECONVENÇÃO DENTRO DO PRAZO LEGAL – SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DA DESISTÊNCIA PROFERIDA A POSTERIORI – EXTINÇÃO DA DEMANDA PRINCIPAL ESCORREITA – NATUREZA JURÍDICA DA RECONVENÇÃO – APLICABILIDADE DO ART. 343, § 2º, DO CPC/2015 – AUTONOMIA – IMPRESCINDIBILIDADE DE ANÁLISE ACERCA DA ADMISSIBILIDADE E PROCEDIBILIDADE DA RECONVENÇÃO – SENTENÇA OMISSA – ERROR IN PROCEDENDO – PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO.

1.

No caso dos autos, o pedido de desistência foi vinculado no sistema PJE no dia 31.07.2020 (id nº 10862054), a carta de citação sobreveio com registro de entrega no dia 03.08.2020 e juntada no dia 08.09.2020 (id nº 10862141), a contestação com reconvenção dia 24.08.2020 (10862055) e a sentença homologatória da desistência e extinção do feito foi proferida em 16.09.2021 (id nº 10862169).

2.

Tendo sido protocolizada a reconvenção no bojo da contestação quando ainda estava pendente a homologação do pedido de desistência do autor, a sentença, necessariamente, deveria ter tracejado análise acerca da admissibilidade e processamento ou não, de modo fundamentado.

3.

Ainda que a ação principal tenha sido corretamente extinta sem resolução do mérito, acaso admitida a reconvenção pelo juízo, em decorrência da natureza autônoma, deve ser julgada, aplicando-se ao caso o art. 343, § 2º, do CPC/2015. Nessa hipótese, a fase postulatória ganha uma etapa adicional, com a intimação do reconvindo "para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias" (art. 343, § 1.º, do CPC).

4.

A sentença de ID nº 10862169 apresenta
error in procedendo
por ter analisado tão somente a causa extintiva da demanda principal, sem qualquer menção à admissibilidade e procedibilidade atinente à reconvenção.

5.

Parcial provimento do recurso, para ordenar
retorno dos autos ao Juízo de origem para os fins de apreciar a admissibilidade e procedibilidade da reconvenção.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará em plenário virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, nos termos do voto da
Exma. Desembargadora Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0804407-36.2020.814.0006

APELANTE: TELEVISÃO LIBERAL LIMITADA

APELADO:
R
Ô
MULO MAIORANA JUNIOR

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por Televisão Liberal Limitada nos autos da ação de
usucapião de bem móvel c/c manutenção da posse e pedido de antecipação de tutela c/ a concessão de liminar
ajuizada por Rômulo Maiorana Júnior.

A r. sentença de nº ID 10862169 assentou entendimento nos seguintes termos:

SENTENÇA

Vistos etc.

PARTE AUTORA, por meio do advogado, peticionou nos autos, ID 18684601 dos autos do processo judicial eletrônico – PJE, em 31 de julho de 2020.

Requerido, compareceu espontaneamente nos autos, mediante peticionamento de contestação e reconvenção, consoante se pode depreender da petição de ID 19187557 dos autos, apenas em 24 de agosto de 2020.

Logo, malgrado análise tardia do pedido de desistência feito pela parte autora/requerente, devo extinguir a ação em face do pedido de desistência, na forma do artigo 485, inciso III, do CPC, sem análise de oitiva da parte contrária, por desnecessidade, na forma da jurisprudência, inclusive. Vejamos:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. DESISTÊNCIA DA AÇÃO. PETIÇÃO JUNTADA AOS AUTOS ANTES DA CITAÇÃO. ANÁLISE DO PEDIDO APÓS O OFERECIMENTO DA CONTESTAÇÃO E RECONVENÇÃO. HOMOLOGAÇÃO DA DESISTÊNCIA SEM A OITIVA DO RÉU. SENTENÇA MANTIDA. 1.Nos termos do artigo 267, § 4º, do CPC de 1973, com correspondência no artigo 485, § 4º, do novo CPC, o autor não poderá, sem o consentimento do réu, desistir da ação, se decorrido o prazo para a resposta. 2. É desnecessária a anuência do réu antes de homologar a desistência da ação, se a petição da parte autora foi protocolada em data anterior à citação. 3. Não pode a parte autora ser penalizada pela morosidade imputada exclusivamente ao serviço judiciário na apreciação do pedido de desistência da ação formulado antes de o réu ter sido citado. 4. Apelação conhecida, mas não provida. Unânime.

(TJ-DF 20110111247928 DF 0034167-88.2011.8.07.0001, Relator: FÁTIMA RAFAEL, Data de Julgamento: 04/05/2016, 3ª TURMA CÍVEL, Data de Publicação: Publicado no DJE: 13/05/2016. Pág.: 245/256)

Destarte,
HOMOLOGO o pedido de desistência
e extingo este processo sem resolução do mérito, conforme
artigo 485, inciso III, do CPC
.

Custas e despesas pela parte requerente (art.90 CPC/2015), devendo ser intimado
para pagar as custas pendentes,
no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de inscrição na Dívida Ativa.

Após o trânsito em julgado, arquive-se com baixa, observadas as cautelas legais e de praxe.

P. R. I. C.

Ananindeua, 09 de setembro de 2021

WEBER LACERDA GONÇALVES

Juiz de Direito Titular da

2ª Vara Cível e Empresarial de Ananindeua/PA

Nas razões recursais vinculada ao ID nº 10862169, a Televisão Liberal Limitada alega que a sentença incorreu em
error in procedendo
, não sendo devida a extinção do feito sem a apreciação da reconvenção apresentada no bojo da contestação.

Esclarece que
no dia 31.07.2020 o apelado peticionou requerendo a desistência da demanda, sendo esta homologada por sentença, porém, a parte apelante apresentou contestação em 24.08.2020, tendo ainda, na mesma oportunidade, apresentado reconvenção, com fulcro no art. 343 do CPC.

Defende a anulação da sentença por considerar que
o magistrado homologou o pedido de desistência se reconhecer o pedido de reconvenção, extinguindo o processo sem resolução de mérito, indevidamente nos termos do art. 485, III do CPC.

Requer, portanto, a anulação do
decisum
para

reconhecendo a permanência da reconvenção no feito originário.

Consta no ID nº 11835954 certidão dando conta de que não foram apresentadas contrarrazões.

Distribuído, coube-me a relatoria do feito.

O processo foi incluído em pauta do plenário virtual.

É o relatório.

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados os pressupostos, tenho-os como regularmente constituídos, razão pela qual conheço do recurso,
passando a proferir o voto
.

MÉRITO

Cinge-se a matéria devolvida por meio do presente recurso em analisar a correção da sentença vergastada no que tange à homologação da desistência do apelado sem o prosseguimento da reconvenção, tendo por fundamento à anterioridade do protocolo de desistência à apresentação de contestação.

Como é cediço
a desistência da ação pela parte autora condiz à uma das formas de extinção do processo
e pode

ser requerida até a sentença (art. 485, § 5º), sendo elemento diferenciador o momento processual em que é solicitada se: (i) antes da resposta do réu; ou (ii) após a contestação. Na primeira hipótese dispensa-se a anuência da parte ré, enquanto no segundo caso, é necessária a concordância do demandado (art. 485,
§ 4º do CPC)
.

De acordo com a lição de Vicente Greco Filho: “A manifestação do autor quanto à DESISTÊNCIA tem tratamento diferente conforme o momento processual em que ocorre. Até o prazo para resposta é ato UNILATERAL do autor e produzirá efeito extintivo do processo, independentemente de manifestação do réu; depois de decorrido o prazo de resposta só se consuma a DESISTÊNCIA se o réu consentir (art. 267, § 4º)”. ("in" FILHO, VICENTE GRECO; "Direito Processual Civil Brasileiro" - vol. 2, 11ª ed., São Paulo: Saraiva, 1996, p. 75).

No caso dos autos, o pedido de desistência foi vinculado ao sistema PJE no dia 31.07.2020 (id nº 10862054), a carta de citação sobreveio com registro de entrega no dia 03.08.2020 e juntada no dia 08.09.2020 (id nº 10862141), a contestação com reconvenção dia 24.08.2020 (10862055) e a sentença homologatória da desistência e extinção do feito foi proferida em 16.09.2021 (id nº 10862169).

Nesse cenário, é importante sopesar que e
mbora seja um ato unilateral, o pedido de desistência somente produz efeitos após a homologação judicial, nos termos do art. 200, parágrafo único, do CPC/15, senão veja-se:

Art. 200. Os atos das partes consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção de direitos processuais.

Parágrafo único. A desistência da ação só produzirá efeitos após homologação judicial. (grifou-se)

Como bem pode se perceber,
in casu
precisamente

no dia 16.09.2021 a desistência requerida pelo autor passou a produzir efeitos, não sendo crível ignorar-se que, antes, no dia
24.08.2020 a
contestação sobreveio com reconvenção.

De certo, nada obsta para com a extinção da ação principal, sendo certo que o pedido de desistência foi vinculado nos autos digitais antes da apresentação da defesa, contudo, em decorrência da natureza autônoma da reconvenção, imprescindível a manifestação do Juízo acerca de sua admissibilidade, o que não ocorreu no presente caso.

Note-se, nesse desiderato que, com a reconvenção surge
uma nova ação, proposta pelo réu contra o autor, no bojo do mesmo procedimento já em curso, iniciado pelo autor, razão pela qual, d
evem ser respeitados todos os pressupostos processuais e condições da ação.

É exatamente nesse sentido que o art. 343, § 2º do CPC assim traça previsão:

Art. 343. Na contestação, é lícito ao réu propor reconvenção para manifestar pretensão própria, conexa com a ação principal ou com o fundamento da defesa.

(
omissis
)

§ 2º A desistência da ação ou a ocorrência de causa extintiva que impeça o exame de seu mérito não obsta ao prosseguimento do processo quanto à reconvenção.

Em linhas jurisprudenciais, tem-se o seguinte direcionamento:

“2. A reconvenção é técnica por meio da qual se objetiva a otimização da eficiência processual, potencializando o resultado de pacificação social, ao agregar a um mesmo processo uma segunda demanda proposta pelo réu contra o autor, ainda que não exclusivamente essas partes, e fora dos limites da ação original. 3. Entre a demanda principal e a reconvenção deve haver conexão, seja em decorrência do pedido ou casa de pedir da ação principal, seja em decorrência da vinculação existente com os argumentos de defesa deduzidos em contestação, o que, por si só,
recomendaria o julgamento conjunto das causas,
mesmo que deduzidas em processos autônomos” (REsp 1775812 / RJ – Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze – J. em 19/03/2019 - DJe 22/03/2019).

RECURSO ESPECIAL Nº 2.046.666 - SP (2023/0003758-7) RELATORA: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

RECORRENTE: MAGAZZINO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.

ADVOGADOS: PAULO CESAR TEIXEIRA DA CRUZ FILHO - RJ103762 ALAN PEREIRA MELO - RJ173071 PEDRO ROLLA CONSTANT SEREJO - RJ201436 RAQUEL BIRENBAUM - RJ234292 JACQUELINE DA SILVA - RJ184872 GABRIEL FERNANDES CHACON - RJ237057

RECORRENTE: SPT FRANCHISING LTDA OUTRO NOME: SPOLETO FRANCHISING LTDA

ADVOGADOS: PAULO CESAR TEIXEIRA DA CRUZ FILHO - RJ103762 ALAN PEREIRA MELO - RJ173071 PEDRO ROLLA CONSTANT SEREJO - RJ201436 RAQUEL BIRENBAUM - RJ234292 JACQUELINE DA SILVA - RJ184872 GABRIEL FERNANDES CHACON - RJ237057

RECORRIDO: ANDERSON DE ALMEIDA SILVA RECORRIDO: 3S BERRINI COMÉRCIO E ALIMENTAÇÃO LTDA

RECORRIDO: MARCO ANTONIO FARIA SANDOVAL ADVOGADOS: REGIANE SIMÕES DE OLIVEIRA - SP271661 VANESSA BAGGIO LOPES DE SOUZA - SP211887 ROSIMEIRE GABRIEL CHAVES - SP350558 LUCAS DE FREITAS SILVA - SP388351 FELIPE GABRIEL FAUSTO LOPES ALBUQUERQUE - SP395914

EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS ESPECIAIS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE CONTRATO DE FRANQUIA C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECONVENÇÃO PROPOSTA EM LITISCONSÓRCIO COM TERCEIRO. AMPLIAÇÃO SUBJETIVA DO PROCESSO. INDEPENDÊNCIA DA AÇÃO PRINCIPAL E DA RECONVENÇÃO. EMPRESAS PERTENCENTES AO MESMO GRUPO ECONÔMICO. SOLIDARIEDADE PASSIVA. INEXISTÊNCIA. ALEGAÇÃO DE ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. SÚMULA 283/STF. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA E REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. SÚMULA 7/STJ. BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS. PROVEITO ECONÔMICO MENSURÁVEL. DESISTÊNCIA PARCIAL HOMOLOGADA. MONTANTE QUE DEVE SER CONSIDERADO NA BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. 1. Ação declaratória de anulabilidade de contrato de franquia c/c pedido de indenização por danos materiais e morais ajuizada em 25/11/2016, da qual foram extraídos os presentes recursos especiais interpostos em 27/10/2021 e conclusos ao gabinete em 17/01/2023. 2. O propósito recursal do primeiro recurso especial é dizer se a) a reconvenção promovida em litisconsórcio com terceiro acarreta a inclusão deste no polo passivo da ação principal; b) o mero fato de as empresas integrarem o mesmo grupo econômico enseja solidariedade passiva entre elas; e, subsidiariamente, c) se houve violação ao princípio da não surpresa. Por sua vez, o propósito recursal do segundo recurso especial consiste em definir se a) a dispensa dos recorridos do pagamento de royalties e taxa de propaganda relativos ao período de vigência do contrato de franquia configura enriquecimento sem causa; b) está caracterizada a sucumbência mínima da recorrente ou, subsidiariamente, houve adequada distribuição dos ônus sucumbenciais; c) o percentual arbitrado a título de honorários sucumbenciais deve incidir sobre o proveito econômico auferido pelas partes da ação principal e, subsidiariamente, d) se houve negativa de prestação jurisdicional. 3. Primeiro recurso especial. Fornecedora de insumos.
3.1. A reconvenção tem natureza jurídica de ação e é autônoma em relação à demanda principal (art. 343, § 2º, do CPC/2015). Por meio dela, o réu deixa de ocupar uma posição simplesmente passiva no processo e passa a formular pretensão contra o autor, pleiteando um bem da vida. O CPC/2015 inovou no procedimento relativo à reconvenção ao prever que ela deve ser apresentada na própria contestação e não mais de forma autônoma (art. 343, caput), como ocorria durante a vigência do CPC/73. Apesar disso, a reconvenção continua sendo uma ação autônoma.
3.2. Além da ampliação objetiva, a reconvenção também pode ocasionar a ampliação subjetiva, por meio da inclusão de um sujeito que até então não participava do processo (art. 343, §§ 3º e 4º, do CPC/2015). Nessa hipótese, o juiz deve examinar cada um dos pleitos, vale dizer, o pedido formulado na inicial e o pedido deduzido na reconvenção, de forma autônoma, sem que haja a indevida atribuição de obrigações à parte que não compõe a relação processual. Afinal, a ampliação subjetiva do processo por meio da reconvenção não modifica os polos da ação principal.

(
omissis
)

5. Recurso especial de Magazzino Distribuidora de Alimentos Ltda conhecido e provido e recurso especial de Spoleto Franchising Ltda parcialmente conhecido e, nessa parte, provido

Na seara doutrinária, estudiosos do direito processual civil, assim elucidam o tema sob análise:

“A admissibilidade da reconvenção, nesse sentido, está condicionada à relação que ela mantém com a pretensão deduzida pelo autor. (...) Uma interpretação restrita do requisito da conexão, nesse caso, limitado, por exemplo, apenas à análise dos elementos identificadores da demanda, pode ensejar conclusão contrária à admissibilidade da reconvenção, mesmo havendo outras razões que justificariam o processo conjunto das demandas.” LUCON, Paulo Henrique dos Santos. Admissibilidade da reconvenção segundo o código de processo civil de 2015. Estudos de direito processual civil em homenagem ao Professor José Rogério Cruz e Tucci. p. 637-651. Salvador: Juspodivm, 2018. p. 640.

“Com a reconvenção, dá-se cumulação superveniente de ações. Assim, para que seja admissível a reconvenção, deve haver compatibilidade entre os procedimentos desta e da ação originária. Admite-se a reconvenção sempre que procedimento da ação originária tiver alguma peculiaridade apenas em sua fase inicial.” MEDINA, José Miguel Garcia. Novo código de processo civil comentado. 3ª ed. São Paulo: Ed. RT, 2015. p. 359

Como bem pode se perceber, tendo sido protocolizada a reconvenção no bojo da contestação quando ainda estava pendente a homologação do pedido de desistência formalizado pelo autor, a sentença, necessariamente, deveria ter tracejado análise acerca da admissibilidade e processamento ou não, de modo fundamentado.

Acaso admitida a reconvenção pelo juízo, em decorrência da natureza autônoma, deve ser julgada, ainda que a ação principal esteja extinta sem resolução do mérito, aplicando-se ao caso o já mencionado normativo do art. 343, § 2º, do CPC/2015. Nessa hipótese, a fase postulatória ganha uma etapa adicional, com a intimação do reconvindo "para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias" (art. 343, § 1.º, do CPC).

Desse modo, a extinção da demanda principal por desistência do autor não torna, via de regra, prejudicados todos os pedidos reconvencionais, motivo pelo qual devem ser apreciados pelo juízo de origem aqueles cuja causa de pedir tenha pertinência com o ajuizamento da segunda demanda.

Na esteira dos esclarecimentos anteriores, verifica-se que a sentença de ID
nº 10862169 apresenta
error in procedendo
por ter analisado tão somente a causa extintiva demanda principal, sem qualquer menção à reconvenção.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, ordenando o retorno dos autos ao Juízo de origem para os fins de apreciar a admissibilidade e procedibilidade da reconvenção.

É como voto.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

Belém, 17/08/2023